Tribunal: STJ
Processo: 0504967-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062709 - PA(2025/0504967-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: ALCIR COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AMANDA BOUKAI CHAPAVAL - SP508238
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS PEREIRA MORAES - PA036265
YASMIN TYEMI TANAKA MAGALHÃES - PA041954
AGRAVADO
: FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI - PA011183
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
RICARDO VENANCIO - DF055060
GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - PA030988
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES LICITATÓRIOS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PRIMARIEDADE DOS ENVOLVIDOS.
CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECRETAÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (BUSCA E APREENSÃO E
AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.
1. Em que pesem os fundamentos apresentados pela autoridade coatora,
as circunstâncias mencionadas não se mostram "tais razões bastantes",
em juízo de proporcionalidade, para manter os pacientes sob o rigor da
cautela pessoal mais extremada, mormente em razão da primariedade e do
fato de as infrações supostamente praticadas terem sido destituídas de
Documento eletrônico VDA54770642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f32469c-0197-4359-b243-7522c0423026

violência ou grave ameaça à pessoa, a demandar, portanto, nessa fase de
cognição sumária e perfunctória, um olhar um pouco mais flexível no exame
de pleitos deste jaez.
2. As particularidades do caso demonstram, de início, a suficiência e
adequação da imposição de medidas menos severas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f32469c-0197-4359-b243-7522c0423026

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062709 - PA (2025/0504967-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: ALCIR COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AMANDA BOUKAI CHAPAVAL - SP508238
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS PEREIRA MORAES - PA036265
YASMIN TYEMI TANAKA MAGALHÃES - PA041954
AGRAVADO
: FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI - PA011183
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
RICARDO VENANCIO - DF055060
GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - PA030988
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
CRIMES
LICITATÓRIOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PRIMARIEDADE DOS ENVOLVIDOS.
CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECRETAÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (BUSCA E APREENSÃO E
AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.
1. Em que pesem os fundamentos apresentados pela autoridade coatora, as
circunstâncias mencionadas não se mostram "tais razões bastantes", em juízo
de proporcionalidade, para manter os pacientes sob o rigor da cautela pessoal
mais extremada, mormente em razão da primariedade e do fato de as
infrações supostamente praticadas terem sido destituídas de violência ou
Documento eletrônico VDA53714099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 21:29:37
Código de Controle do Documento: 8ff1b465-6553-444e-9815-f03d93cd430c

grave ameaça à pessoa, a demandar, portanto, nessa fase de cognição
sumária e perfunctória, um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos
deste jaez.
2. As particularidades do caso demonstram, de início, a suficiência e
adequação da imposição de medidas menos severas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
contra decisão que deferiu a liminar do
impetrado em favor de
do Pará
writ
Alcir Costa
,
e
.
da Silva Claudio Ribeiro Pereira Junior
Fabio Junior Carvalho de Lima
O agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada antecipa
indevidamente o exame de mérito, desconsidera a realidade fática demonstrada nos
autos e afasta fundamentos concretos e atuais que evidenciam risco real à ordem pública
(fl. 53).
Menciona que se trata de criminalidade institucionalizada, com capacidade de
adaptação, revezamento de empresas e atuação coordenada de agentes públicos
(fl. 54).
estratégicos, o que evidencia risco real, atual e permanente à ordem pública
Requer a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, para SUSPENDER
IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão liminar que revogou a prisão preventiva dos
agravados, restabelecendo-se, de pronto, a custódia cautelar, até o julgamento definitivo
e, no mérito, pugna
do presente Agravo Regimental;
o provimento integral do Agravo
Regimental, com a cassação definitiva da decisão liminar e a manutenção da prisão
(fls. 69/70).
preventiva, nos termos já requeridos
Informações às fls. 554/560.
Contrarrazões às fls. 562/569.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Documento eletrônico VDA53714099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 21:29:37
Código de Controle do Documento: 8ff1b465-6553-444e-9815-f03d93cd430c

Da leitura do ato coator (fls. 27/41), observa-se que a Desembargadora EVA
DO AMARAL COELHO fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência
de organização criminosa estruturada, com atuação sofisticada e persistente em fraudes
licitatórias, uso de empresas de fachada, interposição de “laranjas” e movimentação de
valores vultosos, evidenciando o
e o
.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
Contudo, conforme destaquei na decisão que deferiu a liminar aos pacientes,
ora agravados, há na jurisprudência deste Superior Tribunal um sem-número de
precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada
com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Não é suficiente, portanto, a reportação, pura e simples, à existência de
indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o
,
periculum libertatis
o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem
ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela.
Estamos diante de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e, ao
que parece, os pacientes são primários e já foram decretadas outras medidas cautelares,
tais como busca e apreensão e afastamento dos cargos públicos.
Dessa forma, as particularidades do caso demonstram, de início, a suficiência
e adequação da imposição de medidas menos severas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA53714099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 21:29:37
Código de Controle do Documento: 8ff1b465-6553-444e-9815-f03d93cd430c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.709 / PA
Número Registro: 2025/0504967-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08244088420258140000 8244088420258140000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO VENANCIO
ADVOGADOS : JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI - PA011183
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
RICARDO VENANCIO - DF055060
GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - PA030988
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ALCIR COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AMANDA BOUKAI CHAPAVAL - SP508238
Documento eletrônico VDA54685849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 314bcab0-8d91-4540-b7de-53da6269d778

PACIENTE
: CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS PEREIRA MORAES - PA036265
YASMIN TYEMI TANAKA MAGALHÃES - PA041954
PACIENTE
: FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: ALCIR COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AMANDA BOUKAI CHAPAVAL - SP508238
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS PEREIRA MORAES - PA036265
YASMIN TYEMI TANAKA MAGALHÃES - PA041954
AGRAVADO
: FABIO JUNIOR CARVALHO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI - PA011183
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
RICARDO VENANCIO - DF055060
GIOVANNA FACIOLA BRANDAO DE SOUZA LIMA - PA030988
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 314bcab0-8d91-4540-b7de-53da6269d778